Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E C I S Ã O Em ação renovatória de locação, ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, foi proferida sentença de indeferimento da inicial sob fundamento de ausência do interesse processual (ID 63974543). SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora-apelante) interpôs apelação, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, na extensão, cassação da sentença (ID 63974762). O efeito suspensivo foi deferido e o apelo recebido no seu duplo efeito, conforme decisão desta Relatoria, ID 65524639. Na interposição do recurso, a apelante juntou documentação que comprova que as partes se encontram em tratativas extrajudiciais avançadas de acordo para renovação do aluguel (ID 63974768). Ao ID 66834562, o recorrente informa que o acordo está em estágio avançado e requer "(...) a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem como a intimação do Apelado para manifestar sua concordância com o sobrestamento do feito por convenção das partes, conforme admite o artigo 313, II, do Código de Processo Civil.” A parte recorrida manifestou-se de acordo com o pedido de suspensão. Vieram os autos conclusos. Decido. A matéria controvertida envolve direito disponível, e as partes envolvidas são capazes. Logo, viabiliza-se a pretensa composição. Com efeito, o § 2o do art. 3o da lei 13.105/2015 (CPC/2015) estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". Por sua vez, o § 3o, do mesmo artigo, dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Na sequência, o art. 6o, do CPC/2015, impõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". No tocante aos poderes, deveres e responsabilidades, o art. 139, inciso V, preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais". Portanto, como se verifica da leitura de todos os dispositivos acima reproduzidos, é possível depreender que o Estado-Juiz deve tentar buscar a solução consensual de conflitos, estimulando a solução consensual, cooperando para que se obtenha decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável, isso a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso, como no presente caso. Isso posto, defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, exorto as partes para que, no prazo assinalado, envidem esforços para alcançar a melhor solução do conflito, fazendo, cada um, as concessões possíveis e necessárias para chegarem ao acordo, e tão logo realizem a celebração do termo, informem isso nestes autos. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator